Tribunal: TJSP
Processo: 0001142-79.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
NULIDADE – preliminar – acolhimentos dos pedidos da defesa – foi dada ciência à defesa acerca da distribuição da carta precatória à Comarca de São José do Rio Preto para inquirição da testemunha de defesa Ricardo, conforme certidão de publicação – testemunhas que foram arroladas inicialmente em momento oportuno, não havendo como eternizar o pleito, o que acarretaria tumulto processual –

Ementa:

NULIDADE – preliminar – acolhimentos dos pedidos da defesa – foi dada ciência à defesa acerca da distribuição da carta precatória à Comarca de São José do Rio Preto para inquirição da testemunha de defesa Ricardo, conforme certidão de publicação – testemunhas que foram arroladas inicialmente em momento oportuno, não havendo como eternizar o pleito, o que acarretaria tumulto processual – não comprovação de prejuízo – preliminar rejeitada.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – materialidade – boletins de ocorrências, laudo pericial, laudo necroscópico e prova oral que confirma a prática de lesão corporal com resultado morte – existência de nexo causal entre a conduta e o resultado que se demonstra pelo laudo juntado.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – autoria – confissão do acusado – dolo do réu demonstrado – testemunhas presenciais que confirmam a prática delitiva – legítima defesa não demonstrada no caso e excesso que se houve foi doloso.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO – não incidência no presente caso.
PENA – primeira fase – base fixada no piso – segunda fase – reconhecida a atenuante da confissão do réu – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – provimento parcial para este fim – terceira fase – ausência de circunstâncias.
REGIME – inicial aberto – mantença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001142-79.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante GIVALDO DA
COSTA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM A PRELIMINAR e DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para reconhecer a atenuante da confissão, sem, contudo, alterar a pena.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
2
Apelante(s): Givaldo da Costa Silva
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara Única da Comarca de Urupês
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Vinicius Nunes Abbud
Data do fato: 27/08/2016
NULIDADE
preliminar
acolhimentos dos pedidos da
defesa foi dada ciência à defesa acerca da distribuição da
carta precatória à Comarca de São José do Rio Preto para
inquirição da testemunha de defesa Ricardo, conforme certidão
de publicação testemunhas que foram arroladas inicialmente
em momento oportuno, não havendo como eternizar o pleito, o
que acarretaria tumulto processual
não comprovação de
prejuízo preliminar rejeitada.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE materialidade
boletins de ocorrências, laudo pericial, laudo necroscópico e
prova oral que confirma a prática de lesão corporal com
resultado morte existência de nexo causal entre a conduta e o
resultado que se demonstra pelo laudo juntado.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE autoria
confissão do acusado dolo do réu demonstrado testemunhas
presenciais que confirmam a prática delitiva legítima defesa
não demonstrada no caso e excesso que se houve foi doloso.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO não incidência no presente caso.
PENA primeira fase base fixada no piso segunda fase
reconhecida a atenuante da confissão do réu impossibilidade
de reduzir a pena aquém do mínimo Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça
provimento parcial para este fim

terceira fase ausência de circunstâncias.
REGIME inicial aberto mantença.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 129, §3o, do Código Penal, à pena de 04 anos de
reclusão, em regime aberto.
1 Folhas 272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
3
O réu apelou2 pedindo, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do não
deferimento de seu pedido de oitiva do médico responsável pelo
atendimento da vítima. No mérito busca absolvição por falta de
provas, alegando ocorrência de legítima defesa e ausência do nexo
de causalidade entre a lesão e a morte da vítima, com o
reconhecimento
da
inexigibilidade
de
conduta
diversa.
Alternativamente pretende a aplicação da causa de diminuição da
pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal e a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da preliminar
Diferentemente do que alega a Defesa,
não se verifica dos autos que a defesa tenha alegado em qualquer
momento anterior a afronta a seu direito ao contraditório e a ampla
defesa, tampouco cerceamento de defesa. Ademais todos os
pedidos defensivos5 foram acolhidos6.
Quando de expedição de deprecata
para oitiva de testemunha de fora da terra, o artigo 222 do Código
de Processo Penal impõe a intimação da defesa e, no caso dos
autos, foi dada ciência à defesa acerca da distribuição da carta
precatória à Comarca de São José do Rio Preto, para inquirição da
2 Folhas 285.
3 Folhas 306.
4 Folhas
5 Folhas 79/81, 148/149, 186/187 e 215.
6 Folhas 128/130, 151, 190, 198/213 e 216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
4
testemunha de defesa Ricardo, conforme certidão de publicação7.
As
testemunhas
foram
arroladas
inicialmente em momento oportuno, não havendo como eternizar o
pleito, o que acarretaria tumulto processual.
Não consta pedido de acareação de
acordo com as audiências8, tendo na última audiência sendo
questionadas as partes sobre se desejavam a realização de
diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos
apurados apenas na instrução (artigo 402 do Código de Processo
Penal), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o
magistrado declarou encerrada a instrução.
Desta forma, não tendo a defesa
apontado efetivo prejuízo decorrente da ausência, inexiste qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Afastada a preliminar, passo ao exame
do mérito.
Os boletins de ocorrência9, o laudo
pericial10 e o laudo necroscópico11 e a prova oral confirmam a
prática de lesão corporal com resultado morte. Patente, portanto, a
materialidade delitiva.
A defesa sustentou inexistir nexo causal
entre a conduta e o resultado. Contudo, tal não merece prosperar.
Devido à gravidade das lesões, a vítima
foi posteriormente encaminhada a um hospital, passou por cirurgia
e permaneceu internada até o dia 13 de setembro de 2016, quando
veio à óbito.
7 Folhas 225.
8 Folhas 128/130, 193/194 e 257/258.
9 Folhas 06 e 12.
10 Folhas 23.
11 Folhas 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
5
Realizado laudo necroscópico conclui-
se que a morte da vítima teve como causa sepse por pneumonia
após anemia aguda por hemorragia externa traumática, produzida
por agente cortante12.
Assim, em razão das lesões sofridas, a
vítima faleceu alguns dias após os fatos, sem que o agente
houvesse querido ou aceitado o resultado, apesar de sua plena
previsibilidade em razão das circunstâncias em que se deram os
fatos.
Portanto, houve nexo causal entre os
ferimentos que ocasionaram a morte da vítima e a conduta do réu.
Ademais, embora a defesa tenha alegado quebra de nexo causal,
não tratou de apontar qualquer outra causa que tenha ocorrido para
o evento e seja apta a afastar o nexo entre a conduta da ré e o
resultado.
Desta feita, evidente o liame existente
entre a ação do acusado e o resultado obtido.
Quanto à autoria o réu narrou que
voltara do trabalho quando a vítima descontrolada correu atrás dele
com algumas garrafas. Diante do ocorrido correu em direção a sua
residência, mas o ofendido o seguiu, jogando garrafas em sua
direção. O declarante por sua vez jogou um caco em direção à
vítima, acertando-o no braço, causando-lhe ferimento. Não soube
dizer por qual razão a vítima correu atrás dele.
O acusado ao ser ouvido admitiu ter
jogado caco em direção à vítima, acertando-o no braço, causando-
lhe ferimento. De certo modo, confessou a prática delitiva.
A confissão judicial isenta de vícios e
coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só
serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade
12 Folhas 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
6
por outros elementos de convicção, sem o que a prova
incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a
confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO
FABBRINI MIRABETE13, “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por
qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando
corroborada por outros elementos”.
Destaca-se que se mostra indiferente a
intenção do autor ao realizar a confissão. De acordo com
ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA14 “o que importa na
confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não
desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito.
Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que se confessa é a
autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do confitente, isto é, dizer-lhe
respeito. Só havendo confissão, conhecida também, como a 'rainha das provas', quando
o fato for desfavorável ao confitente”.
Ressalta
FRANCESCO
CARNELUCCI15
que “não há no processo penal uma prova mais preciosa do que o testemunho do
imputado. (...) O maior valor do testemunho do imputado está certamente na hipótese
da confissão, isto é, em sua admissão do caráter de réu. (...) Visto que, segundo a
experiência, é muito raro o caso em que uma pessoa invente fatos em prejuízo próprio,
a confissão sempre foi considerada, também em matéria civil, uma prova segura; por
isso, costuma-se chamá-la a rainha das provas”.
Acrescenta
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO FILHO16 que: “considerada como regina probationum (rainha das
provas), não é de se estranhar a fala de Ulpiano, no sentido de que 'os que confessam
em juízo devem ser tidos como julgados' (In juri confessi pro judicatis habetur)”.
Porém,
há
possibilidade
de
insinceridade na confissão judicial.
Por isso anota o mesmo doutrinador17
que “a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em
princípio, atribuir absoluto valor probatório. (...) para sua apreciação o juiz deverá
13 Processo Penal Interpretado 7a ed. São Paulo: Atlas 2.000 p. 469.
14 Da Prova no Processo Penal São Paulo: Saraiva p. 79.
15 Lições sobre o Processo Penal. Vol. 1 1a ed. Bookseller Ed p. 312.
16 Processo Penal Vol. 3 3a ed. Bauru: Ed. Jalovi p. 172.
17 Ob. cit. p. 172 e 174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
7
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou discordância”.
Este é o entendimento atual em que,
embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor
deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório,
dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a
condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILÍCITA DE
ARMA. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
(2)
CONFISSÃO. VALOR ABSOLUTO. CONDENAÇÃO MOTIVADA
NÃO SÓ NA CONFISSÃO, MAS, TAMBÉM, NA APREENSÃO DA
ARMA E NA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM EM
FLAGRANTE
O
PACIENTE.
ILEGALIDADE
PATENTE.
AUSÊNCIA. No contexto do Estado Democrático de Direito, não
há falar em caráter tarifário da prova. Assim, o juízo de certeza
que deve embasar a condenação criminal lastreia-se no conjunto
probatório. Na espécie, além da confissão do paciente, militaram
em seu desfavor a apreensão da arma, além da palavra dos
policiais que o prenderam em flagrante. Não bastasse, de maneira
analítica, a sentença ainda cuidou de examinar a insubsistência da
tese defensiva, de que o paciente teria se servido da arma para o
eficaz exercício profissional de transportador. Nesse contexto, tem-
se por motivada a sentença condenatória. Ordem não
conhecida”18.
No mesmo sentido são as decisões do
Pretório Excelso, que há muito tempo vem adotando o mesmo
entendimento.
“CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO
BASILAR DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO É O DO LIVRE
CONVENCIMENTO,
AS
CONFISSÕES
JUDICIAIS
OU
EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE
18 STJ HC 135326/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04/12/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
8
SÃO
FEITAS
OU
VERDADES
NELAS
CONTIDAS.
PRECEDENTES.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO”20.
“Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus.
Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de
provas. Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas
corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que
não observa os requisitos formais de regularidade providos no
artigo 310 do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas
corpus. 2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a
análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos
de prova relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema
o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com
ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos,
desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição
dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa
operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das
provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia
previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. 4.
Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com
as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas.
Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A
sentença absolutória de 1o grau apontou motivos robustos para
pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida,
as demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação
do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido”21.
No caso dos autos não existe qualquer
prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a
validade da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório.
Não há que se falar em ausência de
dolo por parte do réu. O acusado imbuído de conhecimento e
vontade desejou ofender a integridade física do ofendido,
dolosamente jogou caco de vidro em sua direção vindo a lesioná-lo.
20 STF RC 1255/RJ rel. Min. Cordeiro Guerra j. 20/08/1976.
21 STF RHC 91691/SP rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
9
Portanto, devidamente comprovado o
dolo.
A testemunha Aurora disse que o
ofendido estava no bar assando linguiça quando o réu lhe cobrou a
quantia de R$ 10,00. Júlio por sua vez disse que o havia pagado no
dia anterior. Discutiram e jogaram garrafas um no outro. Quem
jogou a primeira garrafa foi o acusado, ocasionando ferimento na
vítima. A declarante assustada ao ver que o braço do acusado
estava sangrando e foi até sua casa buscar toalhas com a
finalidade de estancar o sangue. O corte foi no braço esquerdo, na
parte superior do cotovelo. Mesmo após o corte, réu e vítima
continuaram jogando garrafas e tijolos um contra o outro.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Sebastiana o qual confirmou os fatos narrados pela
testemunha Aurora acrescentando aos fatos que o réu voltou ao
local e disse “ele não morreu ainda”? Disse que o acusado estava
com uma faca e disse que, se acaso o ofendido não morresse ele
iria acabar de matar e um homem que estava presente convenceu
o acusado a não fazer nada. A declarante só viu o que aconteceu
na rua, dentro do bar não.
A testemunha Lailto, proprietário do
depósito, disse que estava atendendo alguns clientes quando do
entrevero entre o réu e vítima. A vítima estava embriagada, ao
passo que o réu aparentava não estar. Confirmou que o acusado
chegou ao seu estabelecimento cobrando do ofendido a
importância de R$ 10,00. Informou que eles discutiram, eis que o
ofendido negou que devesse algum dinheiro ao réu, oportunidade
em que a vítima ficou nervosa e partiu para cima do acusado com
socos, que o empurrou caindo sobre uma mesa que o declarante
tem na porta do depósito, derrubando as garrafas. Após, cada um
deles pegou uma garrafa e partiram rumo à rodoviária. O réu não
queria briga, foi se afastando, porém, a vítima foi ao seu encalço,
contudo, o declarante não viu se eles trocaram golpes e se um
acertou o outro. No momento em que cada um deles pegou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
10
garrafa, o declarante fechou a porta do depósito porque ficou com
medo que algum de seus clientes, que estavam no local, fosse
atingido. Outras pessoas disseram ao declarante que eles
continuaram brigando por cerca de quinze minutos nas
proximidades da rodoviária, próximo à casa do Didi, no entanto o
declarante não viu. Quando o declarante abriu a porta para seus
clientes saírem, a vítima se aproximou com o pulso cortado e o
corte era profundo, havia bastante sangue escorrendo. A
ambulância foi chamada, porém demorou para vir, cerca de
quarenta minutos. Durante a espera, ninguém estancou o sangue,
apenas uma pessoa deu uma camisa para que o ofendido
colocasse no local. Não sabe se o acusado teve alguma lesão. O
réu era novo na cidade, o declarante o conhecia há aproximadamente seis meses. A vítima frequentava o
estabelecimento do declarante há quatro ou cinco anos e era uma
pessoa agressiva, várias vezes o declarante apartou brigas dele.
Perguntado a respeito das declarações que prestou na Delegacia,
oportunidade na qual não mencionou que, no início da briga, o
ofendido tenha desferido socos no apelante, muito embora tenha
relatado que partiu para cima deste, o declarante disse não saber
dizer ao certo, já que estava atendendo clientes no momento em
que ocorreu a briga. Quando o ofendido chegou ao depósito ele
não falou nada, estava “fora de si”. O que aconteceu fora do bar o
declarante não viu, pois os fatos aconteceram virando a esquina.
Algumas pessoas permaneceram do lado de fora do bar. Quando a
vítima voltou ao bar, ele já havia perdido bastante sangue.
O policial Rildo narrou que foi acionado
para se dirigir ao local. Chegando lá a vítima já havia sido socorrida
por uma vizinha, que o levou até ao hospital. Ao que parece, o
ofendido tomou uma “garrafada” no braço, ocasionando um corte
profundo. Ele foi medicado no hospital aqui em Urupês e,
posteriormente, encaminhado para Catanduva. O bar já estava
fechado quando o declarante chegou. Havia algumas mulheres na
rua, as quais disseram que quem havia lesionado a vítima era um
indivíduo conhecido como “Baiano”, o qual já não estava no local,
pois havia fugido. No hospital, o declarante teve contato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
11
vítima, porém, como tinha perdido muito sangue, já estava
inconsciente e foi encaminhado para Catanduva. As pessoas
presentes disseram que houve uma briga entre vítima e réu, mas o
declarante desconhece o motivo da discussão. Disseram que o
acusado pegou uma garrafa, quebrou no chão e desferiu um golpe
contra o ofendido, causando um corte profundo no braço. Havia
bastante gente no local, porém ninguém se prontificou a ser
testemunha. A vítima era conhecida nos meios policiais como
usuário do drogas. O declarante não tem conhecimento de
nenhuma ocorrência ou briga anterior envolvendo a vítima. As
pessoas presentes não comentaram se o apelante retornou ao local
depois de ter feito o corte na vítima.
A testemunha Sandra, irmã da vítima,
soube dos fatos e dirigiu-se até o hospital com sua genitora. Júlio
havia perdido muito sangue e estava inconsciente. Durante o
período de internação, a declarante soube que seu irmão precisou
de dez bolsas de sangue em razão de não haver como estancar o
sangramento no local em que houve o corte. Disse que seu irmão
ficou inconsciente durante todo o período que ele ficou internado
(nove dias) até falecer. Contou que suas senhoras vizinhas que
viram a briga relataram à declarante que seu irmão brigou com o
réu no bar e este jogou uma garrafa contra Júlio, vindo a acertar
uma veia. Informou que seu irmão era dependente químico e já foi
internado várias vezes. A declarante não sabe dizer se ele bebia
todos os dias. Disse que seu irmão já foi interditado e sempre
trabalhou.
A testemunha de defesa, Aparecido
relatou que não presenciou a briga no bar, apenas defronte sua
residência. O declarante estava sentado no banco da praça,
defronte sua residência, e viu quando réu ia andando e tentando se
livrar das garrafas que eram atiradas pela vítima. Quando o
declarante percebeu o ofendido havia sido lesionado e estava
“pingando sangue”, porém não viu o momento em que ele se
machucou. Mesmo lesionado a vítima continuava atirando garrafas
contra Baiano. Não ouviu o apelante dizendo que iria voltar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
12
terminar o serviço. O depoente não viu nada nas mãos do réu, ele
estava apenas se defendeu. A vítima dizia que o acusado não
prestava. O declarante nunca viu nem sabe se o ofendido já se
envolveu em outras brigas. O declarante conhece o réu há mais ou
menos um ano, já que são vizinhos. Embora o depoente não
frequente a casa de Givaldo, são amigos. Não viu o apelante jogar
qualquer objeto contra a vítima.
A testemunha de defesa, Sarah não
presenciou a briga, apenas socorreu a vítima. Ao que parece, a
ambulância já havia sido chamada, porém estava demorando muito
para chegar. Quando a declarante chegou ao local, o ofendido já
estava desfalecido, já havia perdido muito sangue na porta do
depósito. No momento em que a declarante chegou, não viu o
acusado no local, tampouco o viu com uma faca dizendo que iria
terminar o serviço. O que a declarante soube posteriormente é que
o motivo da briga foram R$ 10,00 que o apelante cobrou da vítima,
que, por sua vez, já os havia pago. Ninguém comentou quem havia
dado início às agressões. A declarante conhecia o ofendido da rua
onde moram há muitos anos e sabe que ele frequentava o depósito
de bebidas todos os dias. A vítima não era uma pessoa agressiva,
porém é de conhecimento da declarante que ele já havia discutido
com outras pessoas no depósito em ocasiões anteriores. Com as
pessoas que moravam naquela rua, o ofendido era muito bom.
Quando a declarante levou Júlio em seu carro, ele ainda
murmurava, chamando a mãe, mas estava quase que
desacordado. Havia muito sangue. Não conversou com o médico
que atendeu o ofendido. Acredita que as demais pessoas presentes
não socorreram a vítima por medo ele falecer durante o caminho.
Vista
a
prova
réu
e
vítima
se
desentenderam por motivo de somenos importância relacionado a
uma suposta dívida no valor de R$ 10,00. O réu não apresentava
qualquer lesão. O dono do bar disse a vítima ficou nervosa e partiu
para cima de Givaldo, o qual, por sua vez, empurrou o ofendido,
que caiu sobre uma mesa contendo garrafas. A partir daí, cada uma
das partes armou-se com garrafas de vidro e saíram do interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
13
estabelecimento comercial, partindo para a rua.
As testemunhas Aurora e Sebastianda
presenciaram a discussão entre réu e vítima na rua e disseram que
quem jogou a primeira garrafa foi o acusado, ocasionando
ferimento na vítima. Mesmo após o corte, réu e vítima continuaram
jogando garrafas e tijolos um contra o outro. Sebastiana disse ainda
que o réu voltou ao local e disse “ele não morreu ainda”? Disse que
o acusado estava com uma faca e disse que, se acaso o ofendido
não morresse ele iria acabar de matar e um homem que estava
presente convenceu o acusado a não fazer nada.
Portanto, inexiste elemento a corroborar
agressão injusta atual ou iminente, por parte da vítima, a justificar a
tese de legítima defesa ou ainda qualquer modalidade de excesso
que parte da premissa de que inicialmente estava o acusado em
legítima defesa. Tal fato não ficou configurado.
Deste modo, deve-se afastar a versão
do réu e, consequentemente, a legítima defesa.
Sustentou também a defesa a incidência
da causa de diminuição do artigo 129, §4o do Código Penal.
Ocorre que não se demonstrou qualquer
valor social, moral relevante ou situação de extremo abalo
emocional a justificar sua incidência. Pelo contrário, ao que tudo
indica, segundo as testemunhas presenciais o réu foi quem jogou a
primeira garrafa, ocasionando ferimento na vítima e Sebastiana
informou que ele retornou no local em que o ofendido estava e
disse que se acaso o ofendido não morresse ele iria acabar de
matar e um homem que estava presente convenceu o acusado a
não fazer nada. Demonstrada a materialidade da lesão e a autoria
do réu, a condenação era de rigor.
Da dosimetria penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
14
Na primeira fase a pena base foi fixada
no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão.
Na segunda fase reconheço a atenuante
da confissão espontânea do réu, é entendimento lapidado de que a
pena não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal, razão
pela qual a mantença da pena no mínimo se deu de forma
escorreita e é de rigor.
Entende-se que a pena nas duas
primeiras fases da dosimetria não pode ir aquém do mínimo,
tampouco além do máximo.
É este o entendimento nos termos da
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça “a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
E nem se diga que referida Súmula
ofende à Constituição Federal em vigor.
A constitucionalidade da vedação de
redução aquém do piso legal pela aplicação de atenuantes na
segunda fase da pena já foi decidida pelo Pretório Excelso.
“O reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de
reduzir a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao
mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao
contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68
do CP), as circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da
pena aquém do seu limite mínimo. Inexistência de violação à
garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI
do art. 5o da CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673,
da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da
relatoria do ministro Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do
ministro Eros Grau; HC 93.957, da relatoria do ministra Cármem
Lúcia; e HCs 71.051 e 73.924, da relatoria do ministro Marco
Aurélio”22.
22 STF HC 94552 / RS rel. Min. Carlos Britto j. 14/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
15
A partir deste entendimento, o Supremo
Tribunal Federal tem amplamente aplicado o disposto na Súmula
231 do C. Superior Tribunal de Justiça a seus julgados.
“Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos
legais, não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer,
ou de todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65
da Lei Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela
súmula no 231 do STJ” 23.
“É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que,
ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal. Precedentes”24.
Portanto, nesta fase, ainda que presente
circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal.
Na terceira fase, à míngua de recurso
da acusação, mantenho a reprimenda tal como fixada.
Fixou-se o regime aberto, o que não
demanda reparos em prol da defesa.
Por
se
tratar
de
crime
cometido
mediante violência inviável a aplicação de pena restritiva de
direitos.
Ante
o
exposto,
REJEITO
A
PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
reconhecer a atenuante da confissão, sem, contudo, alterar a pena.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
23 STF AI 852123 AgR-ED-ED / RJ rel. Min. Luiz Fux j. 16/04/2013.
24 STF HC 94446 / RS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001142-79.2016.8.26.0648 -Voto no 19812
16